Tribunal: TJDFT
Processo: 0735140-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. CHEQUE DEVOLVIDO COM DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. Configura dano moral a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento de cheque utilizado fraudulentamente.
2. Para o arbitramento do valor da compensação por dano moral leva-se em consideração a conduta do causador do dano, a proporcionalidade, a razoabilidade e a capacidade econômica do ofensor. No caso, mantida a condenação por dano moral em R$ 3.500,00.
3. Negou-se provimento ao apelo.